Tribunal: STF
Processo: RE 1584705
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma Recursal Mista dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:

RECURSO INOMINADO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL — FILHA COM DEFICIÊNCIA — NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS À REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA — JORNADA DE TRABALHO INFERIOR À PREVISTA NA LEGISLAÇÃO — LEI N° 1.134/91 — RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA MANTIDA (doc. 16, p. 1)

A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 5°, § 3°, 196 e 227 da mesma Carta, sob o argumento de que faz jus à redução de sua jornada de trabalho em razão de ser mãe de filho portador de deficiência, consoante decidido no julgamento do Tema 1.097 da Repercussão Geral.

É o relatório. Decido.

A pretensão recursal merece acolhida. 

Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.237.867 RG/SP (Tema 1.097 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, no sentido de que aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei n. 8.112/1990, o qual prevê o direito a horário especial a servidor público que possua filho com deficiência. O acórdão do referido precedente foi assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TRATADO EQUIVALENTE À EMENDA CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORITÁRIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. LEI 12.764/2012. POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA DA FAMÍLIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM ALTERAÇÃO NOS VENCIMENTOS. SERVIDORA ESTADUAL CUIDADORA DE FILHO AUTISTA. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ANALOGIA AO ART. 98, § 3°, DA LEI 8.112/1990. LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL QUANDO A OMISSÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL OFENDE DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL AUTOAPLICÁVEL QUE NÃO ACARRETE AUMENTO DE GASTOS AO ERÁRIO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE SUBSTANCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. I – A Carta Política de 1988 fixou a proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente, cujas garantias têm sido reiteradamente positivadas em nossa legislação, a exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/1990) e da promulgação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (Decreto 99.170/1990). II – A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, no § 2° do art. 1° da Lei 12.764/2012, estipulou que eles são considerados pessoas com deficiência, para todos os efeitos legais. Assim, é incontestável que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência aplicam-se também a eles. III – A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) foi assinada pelo Brasil e, por ter sido aprovada de acordo com os ritos previstos no art. 5°, § 3° da Constituição Federal de 1988, suas regras são equivalentes a emendas constitucionais, o que reforça o compromisso internacional assumido pelo País na defesa dos direitos e garantias das pessoas com deficiência. IV – A CDPD tem como princípio geral o “respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade” (art. 3°, h) e determina que, nas ações relativas àquelas com deficiência, o superior interesse dela receberá consideração primordial (art. 7°, 2). V – No Preâmbulo (item X), o Tratado é claro ao estabelecer que a família, núcleo natural e fundamental da sociedade, tem o direito de receber não apenas a proteção de todos, mas também a assistência necessária para torná-la capaz de contribuir para o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência. VI – Os Estados signatários obrigam-se a “adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção” (art. 4°, a). VII – A omissão do Poder Público, portanto, não pode justificar afronta às diretrizes e garantias constitucionais. Assim, a inexistência de lei estadual específica que preveja a redução da jornada de servidores públicos que tenham filhos com deficiência, sem redução de vencimentos, não serve de escusa para impedir que seja reconhecido a elas e aos seus genitores o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à saúde. VIII – A convivência e acompanhamento familiar para o desenvolvimento e a inclusão das pessoas com deficiência são garantidos pelas normas constitucionais, internacionais e infraconstitucionais, portanto, deve-se aplicar o melhor direito em favor da pessoa com deficiência e de seus cuidadores. IX – O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que é legítima a aplicação da Lei 8.112/1990 nos casos em que a legislação estatal e municipal for omissa em relação à determinação constitucional autoaplicável que não gere aumento ao erário. Precedentes. X – Tendo em vista o princípio da igualdade substancial, previsto tanto em nossa Carta Constitucional quanto na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, se os servidores públicos federais, pais ou cuidadores legais de pessoas com deficiência têm o direito a horário especial, sem a necessidade de compensação de horário e sem redução de vencimentos, os servidores públicos estaduais e municipais em situações análogas também devem ter a mesma prerrogativa. XI – Recurso extraordinário a que se dá provimento. Fixação de tese: “Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990” (DJe 12/1/2023).

No voto condutor do mencionado julgamento, o relator, após traçar panorama sobre as dificuldades enfrentadas no cuidado e tratamento de pessoa com deficiência, assinalou:

É forçoso concluir, inclusive, que, a despeito de todo amor e dedicação, a realidade de um familiar - sobretudo das mães - de pessoas com deficiência, custa-lhe, em alguma medida, parte da sua identidade, dos seus sonhos e das suas possibilidades na vida, perpetuando-se, assim, a desigualdade dentro da própria sociedade. É por isso que as políticas públicas e também as leis devem voltar-se para aqueles que cuidam desse grupo. A vulnerabilidade, portanto, não pode ser entendida de um ponto de vista reducionista, para ser estendido a toda a família.
Cuidado não exige apenas amor. Ressalto uma vez mais, por nunca ser demais lembrar, que cuidado exige trabalho, empenho, devoção e entrega. Dedicar-se a pessoas com deficiência pode significar jornadas ininterruptas, nas quais se exige uma tenacidade perene e laboriosa, marcada por renúncias. Isso é particularmente doloroso e solitário em uma sociedade que ainda considera essa vivência como um problema de esfera privada. Mas não é. Não o pode ser em uma sociedade cuja Constituição ostenta princípios como a dignidade e igualdade. Não o pode ser em um Estado que utiliza como paradigma os direitos humanos. 
É por isso que cabe a todos, inclusive e principalmente ao Estado, garantir que não apenas as pessoas com deficiência, mas também suas famílias tenham o apoio necessário para que todos possam desenvolver suas potencialidades e sonhos com dignidade.
[...]
A dignidade, neste caso, tem duas faces: a da pessoa com deficiência que tem o direito de ser cuidado da melhor forma possível, e a dos pais, que almejam proporcionar aos seus filhos atípicos todas as possibilidades para que se desenvolvam e sejam felizes, sem, no entanto, terem que abrir mão de seus próprios direitos e felicidade. 

Nessa linha, destaco ainda o julgamento do RE 1.464.756 AgR/RJ, da minha relatoria, cuja ementa segue transcrita:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL PAI DE FILHA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DIREITO A HORÁRIO ESPECIAL DE TRABALHO. MANUTENÇÃO DA LOTAÇÃO DO SERVIDOR NO LOCAL DA RESIDÊNCIA DA FILHA COM DEFICIÊNCIA. PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA DA FAMÍLIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TEMA 1.097 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — Consoante tese fixada no julgamento do RE 1.237.867 RG/SP (Tema 1.097 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei n. 8.112/1990, o qual prevê o direito a horário especial a servidor público que possua filho com deficiência. Outrossim, como assentado no referido julgamento, a convivência e acompanhamento familiar para o desenvolvimento e a inclusão das pessoas com deficiência são garantidos pelas normas constitucionais, internacionais e infraconstitucionais, portanto, deve-se aplicar o melhor direito em favor da pessoa com deficiência e de seus cuidadores. II — Agravo regimental a que se nega provimento (DJe 26/9/2024)

Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao entendimento firmado no julgamento do Tema 1.097 da Repercussão Geral e, como corolário, reformar o acórdão recorrido a fim de assegurar à autora o direito a horário especial.

Inverto os ônus da sucumbência. 

Publique-se. 

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin    
Relator